Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS RECIPROCAS. COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com Art. 405 do CPC é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se o laudo do exame de corpo de delito foi assinado eletronicamente pela perita em 3/1/2023 e estava à disposição da autora durante a instrução do processo, é extemporânea a sua juntada na fase recursal.
2. Alegações de agressões físicas e verbais recíprocas, desacompanhadas de provas que possam infirmar uma ou outra versão, induzem a conclusão de que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do resultado danoso. O boletim de ocorrência é insuficiente para corroborar a alegação da autora de que as agressões foram unilaterais, sobretudo quando considerado que o evento ocorreu em via pública, o que autoriza a ilação de que foi presenciado por outras pessoas.
3. Se o ambiente era de insulto e ofensas recíprocas, é impróprio destacar essa ou aquela conduta para, ao gosto do interessado, conferir-lhe a moldura de agressão injusta. É o contexto que deve ser analisado e, sob esse prisma, se as agressões tiveram a participação ativa da autora e da ré, não se configuram os danos morais.
4. Não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria autora participou da causa eficiente para gerar os danos que afirma ter experimentado, não pode ser indenizada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEM INICIOU AS OFENSAS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (Acórdão 1686269, 07203822620228070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.